Tribunal: TJSP
Processo: 2106598-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Insurgência em face da decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, reconhecendo a prescrição das taxas condominiais relativas ao período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação de execução. Ajuizamento da ação em 05/01/2023. Prescrição quinquenal somente das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Insurgência em face da decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, reconhecendo a prescrição das taxas condominiais relativas ao período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação de execução. Ajuizamento da ação em 05/01/2023. Prescrição quinquenal somente das parcelas vencidas nos meses de maio, junho e julho/2017. Exegese do artigo 3o da Lei Federal 14.010/20 que suspendeu a fluência do prazo prescricional a contar de sua entrada em vigor.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.